Tribunal: TJMT
Processo: 1052700-47.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052700-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA RAIMUNDO - CPF: 071.763.446-98 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1052700-47.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrido: DANIEL DA SILVA RAIMUNDO.

Recorrida/Recorrente: VIVO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02
A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– FATURAS E TELAS SISTÊMICAS –
PROVAS UNILATERAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
–
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

–
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 222935158, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
378,35 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
,
determinando à reclamada a não inclusão dos dados do reclamante nos cadastros negativadores (SPC/SERASA e SCPC), pela dívida discutida e, se já ocorrido, que exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, fixando multa simples de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelo descumprimento injustificado da determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência.

Por fim, determinou que a parte reclamada exclua o nome do reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como suspenda a prestação do serviço dele decorrente, efetuando a baixa definitiva do registro.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais,
alega:

1) A regularidade da contratação e a existência de faturas em aberto – Exercício regular de direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora, tendo a reclamada apresentado suas contrarrazões no id. 222935185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. nº 222932881, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$ 378,35 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada
.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que
o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(19/08/2022
- id. 222935151
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações anexado no id. 222932899.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024